Tribunal: TJSP
Processo: 1075754-56.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro para desaparecimento de carga. Negativa da cobertura. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela seguradora ré, que insiste na legalidade da negativa de cobertura , alegando violação à cláusula contratual que exigia a comunicação do local de embarque das mercadorias para início da cobertura securitária. Segurada que realizou o embarque em cidade

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro para desaparecimento de carga. Negativa da cobertura. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela seguradora ré, que insiste na legalidade da negativa de cobertura , alegando violação à cláusula contratual que exigia a comunicação do local de embarque das mercadorias para início da cobertura securitária. Segurada que realizou o embarque em cidade diferente do previsto na documentação fiscal. Averbação irregular. Segurada que ainda deixou de proceder ao checklist do sistema de rastreamento previsto contratualmente. A falta da averbação regular isenta a seguradora de efetuar o pagamento da indenização securitária. Precedentes. Sentença alterada. RECURSO PROVIDO.